Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703675-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: AMANDA ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dia sobre o julgamento do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça e a retirada da suspensão conforme certidão de ID 51820705, requerendo o que entender de direito. Verifico que a parte apelada já se manifestou no ID 51954031. Brasília, 4 de outubro de 2023 13:47:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador